Tribunal: TJDFT
Processo: 0714478-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714478-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADA: ELINA VIEIRA MUNIZ DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV contra a decisão da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença proposto por Elina Vieira Muniz (proc. no 0707007-78.2020.8.07.0018), rejeitou a impugnação e os condenou ao pagamento de honorários advocatícios (ID no 119357278). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO